Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744858-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido (art. 932, III, CPC) porque, nos termos do que definido na origem, preclusão consumada (art. 507 do CPC) quanto à questão “discutir a validade da penhora determinada pelo juízo”, porque não impugnada no momento oportuno. Nesta sede, nada a reparar. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, §1o, inciso V, 874, inciso I, e 917, inciso II, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que o acórdão objurgado deixou de sanar a premissa equivocada apontada em embargos de declaração, ao manter o entendimento incorreto de que o recorrente estaria alegando a invalidade da execução. Ocorre que, desde o primeiro grau, a tese efetivamente sustentada não diz respeito à invalidade da execução, mas sim ao excesso de penhora, com o consequente pedido de sua redução, oportunamente deduzidos após a penhora do bem. Afirma, assim, que o acórdão considerou preclusa a discussão como se tratasse de alegação de invalidade da execução não deduzida em momento oportuno, quando, em verdade, a insurgência sempre se restringiu ao excesso de penhora e o seu devido ajuste. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642, GUILHERME RIBEIRO LEITE JARDIM CAVALCANTE, OAB/DF 67.019 e LUISA GARCIA PONTES, OAB/DF 85.187. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que concerne à suposta afronta aos artigos 525, §1o, inciso V, 874, inciso I, e 917, inciso II, todos do CPC, o apelo especial igualmente não merece curso, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030